Tribunal: TJES
Processo: 5024401-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024401-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA PEDIDO INDENIZATÓRIO E RETIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada, extinguindo o feito pela ausência de título executivo judicial. A sentença originária determinou apenas a realização de novo teste de aptidão física no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar, sem assegurar direito á indenização ou retificação de antiguidade para fins de promoção.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão originária do mandado de segurança confere título executivo para os pedidos de indenização por soldos não recebidos e retificação de antiguidade; (ii) analisar se há perda de objeto no cumprimento de sentença, considerando a nomeação e posse do apelante no cargo de soldado combatente da Polícia Militar em 2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O título judicial proferido no mandado de segurança conferiu ao apelante apenas o direito à realização de novo teste de aptidão física, sem assegurar sua nomeação no cargo público ou qualquer direito a indenização ou retificação de antiguidade.
4.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (temas 454 e 671 de repercussão geral) dispõe que a nomeação tardia de candidatos em decorrência de decisão judicial não gera direito a indenização por períodos anteriores ou a promoções retroativas, salvo flagrante arbitrariedade, o que não foi demonstrado no caso.
5.
A nomeação e posse do apelante em concurso público subsequente para o mesmo cargo, ocorrida em 2014, evidenciam a perda de objeto do cumprimento de sentença, não havendo interesse processual no prosseguimento do feito.
6.
A decisão recorrida está em consonância com o art. 927, inciso III, do CPC, ao observar precedentes vinculantes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
8.
A determinação judicial de realização de novo teste de aptidão física em concurso público não confere direito à indenização por soldos não recebidos ou à retificação de antiguidade para fins de promoção.
9.
A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público por força de decisão judicial não acarreta direito a progressões ou promoções retroativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS

em face da r. decisão do evento 8419084, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença promovido movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público para extinguir o feito pela falta de título judicial a ser executado.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a sentença originária determinou tão somente fosse viabilizado novo teste de aptidão física, submetendo o candidato (Exequente) às demais etapas do certame, com a sua nomeação para o cargo caso logre êxito em todas as fases.
” (evento 8419084).

Asseverou que assiste razão ao ente público “
diante da completa ausência de título judicial a ser executado quanto ao pedido de indenização por soldo não recebido e retificação de antiguidade para fins de promoção, pleitos que sequer foram mencionados na ação de conhecimento.
” (evento 8419084).

Consignou, ainda, que “
ocorreu perda do objeto do mandado de segurança executado, que apenas não foi declarado a tempo porque não foi devidamente noticiado nos autos a nomeação e a posse do Exequente ao cargo de Soldado Combatente da PMES no ano de 2014, de modo que não há interesse no prosseguimento do feito neste tocante, uma vez que esse já logrou êxito na nomeação do cargo.
” (evento 8419084).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que o título judicial formado no mandado de segurança registrado sob o nº 0012833-28.2013.8.08.0024 conferiu ao ora apelante tão somente o direito de realização de novo teste de aptidão física no concurso público para o curso de formação de soldado combatente da polícia militar do Estado do Espírito Santo deflagrado pelo edital nº 001/2013, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INAPTIDÃO APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas, com a verificação da capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, escolhendo-se aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. 2. O Edital nº 001/2013, que rege o concurso público para admissão de soldado combatente (QPMP-C) e formação de cadastro de reserva, prevê que a aptidão física é um dos requisitos necessários para ingresso nos quadros da Polícia Militar, cujo teste de capacitação respectivo tem caráter eliminatório e constitui a terceira etapa do certame, conforme se denota do item 12.2 do mencionado edital de regência. 3. Revela-se como incontroverso o fato de que o teste físico do impetrante fora registrado, servindo inclusive como embasamento para justificar o resultado de sua inaptidão. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de instrução do feito com a prova que se encontra em poder da autoridade coatora. 4. Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a conduta dos Requeridos em não realizarem as filmagens dos exercícios físicos e/ou não exibirem os documentos solicitados pela Candidata, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140225442, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020). 5. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024209002096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Como bem registrou o juiz de primeira instância, o título judicial supracitado não conferiu ao apelante direito indenizatório por suposta preterição na carreira, vez que sequer lhe assegurou a nomeação no cargo público pretendido, mas tão somente nova avaliação em uma das etapas do referido certame.

Impende destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público não acarreta direito à indenização, mesmo que por conta de erro da Administração Pública, tampouco gera direito à promoção ou progressão funcional retroativa, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES.
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.
(RE 629392, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Assim, é evidente que a pretensão do apelante encontra óbice nos precedentes vinculantes (temas 454 e 671 das repercussões gerais) supracitados e que a decisão impugnada apenas observou o dever disposto no art. 927, inciso III, do CPC.

Acrescente-se que a falta de interesse para prosseguir com o cumprimento de sentença é evidenciado pelo fato de que o apelante foi aprovado no concurso público subsequente para o cargo outrora citado e ingressou nos quadros da polícia militar no ano de 2014.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que cuida de cumprimento de sentença proferida em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.